Tribunal: TJDFT
Processo: 0707792-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PARTE DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RETIFICAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXCLUSÃO DO INSS E CUSTAS E EMOLUMENTOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme o artigo 51 da Lei 8.212/1991, os créditos relativos às contribuições previdenciárias equiparam-se aos créditos fiscais, de titularidade da União, e os valores atribuídos às custas processuais e emolumentos são considerados tributos da espécie taxa, prevista no art. 145, II, da CF, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 1.443, de relatoria do Min. Sydney Sanches, razão pela qual devem ser excluídos do crédito trabalhista habilitado pelo credor na recuperação judicial.
2. Apelação conhecida e provida. Unânime.